Tribunal: TCU
Processo: 015.108/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviço de terceirização de mão de obra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2024-SRP, sob a responsabilidade do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/IPSIQ), para contratação de serviço de terceirização de mão de obra. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, tornando definitiva a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1421/2024-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/IPSIQ), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. adote as providências necessárias à imediata abertura de novo procedimento licitatório, sem as irregularidades presentes nos subitens 9.26, 9.28.1 e 9.28.2 do termo de referência do Pregão Eletrônico 1/2024-SRP, com vistas a substituir o celebrado com a WA Siqueira Engenharia Ltda., que permanecerá em vigor até a finalização do novo certame e a formalização do contrato dele decorrente, conforme previsto no item 13.2 do Contrato 1/2024, que permite sua extinção antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, quando a avença não mais lhe oferecer vantagem; 9.2.2. se abstenha de prorrogar a ata de registro de preços do Pregão Eletrônico 1/2024-SRP, firmada com a WA Siqueira Engenharia Ltda., abstendo-se também de autorizar novas adesões ou realizar novas contratações decorrentes dessa ata. 9.2.3. informe ao TCU, no prazo de quinze dias a contar da notificação deste acórdão, as providências adotadas; 9.3. determinar à Escola Naval, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenha de celebrar o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 1/2024-SRP com a WA Siqueira Engenharia Ltda., informando ao TCU, no prazo de quinze dias a contar da notificação deste acórdão, as providências adotadas; 9.4. dar ciência ao Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/IPSIQ), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 1/2024-SRP, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. a exigência, nos subitens 9.28.1 e 9.28.2 do Termo de Referência, de que o licitante deve apresentar atestados de capacidade técnico-operacional que comprovem a aptidão de serviço idêntico aos da licitação, e não apenas à de gestão de mão de obra de serviços terceirizados, restringiu a competitividade do certame, nos termos do art. 9o, inciso I, alínea "a", da Lei 14.133/2021, permitindo a seleção de proposta antieconômica, na medida em que vários licitantes foram inabilitados em razão do não atendimento da referida exigência, o que viola o art. 5o, 11, inciso I, e 67, inciso II, da Lei 14.133/2021, além de afrontar a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.443/2014, 449/2017, 553/2016, 914/2019, 1.168/2016 e 1.891/2016, todos do Plenário; 9.4.2. a exigência, no subitem 9.26 do Termo de Referência, de que o licitante deve possuir registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração (CRA), restringiu a competitividade do certame, nos termos do art. 9o, inciso I, alínea "a", da Lei 14.133/2021, permitindo a seleção de proposta antieconômica, na medida em que vários licitantes foram inabilitados em razão do não atendimento da referida exigência, o que viola os arts. 5o, 11 e 67, inciso V, da Lei 14.133/2021, além de afrontar a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 4608/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.4.3. a ausência da exigência expressa de declaração do licitante no subitem 9.17 do Termo de Referência, para as empresas licitantes que se encontram nos parâmetros para reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, definidos no art. 93 da Lei 8.213/1991, viola o art. 5o e o art. 63, IV, da Lei 14.133/2021; 9.4.4. a desclassificação sumária de licitantes que declararam regularmente cumprir a reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei 8.213/1991, em conformidade com o art. 63, IV, da Lei 14.133/2021, sem lhes dar a oportunidade de esclarecer a situação mediante diligência, viola o art. 64, I, da Lei 14.133/2021; 9.5. dar ciência à Escola Naval, na condição de órgão participante, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 1/2024-SRP, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. manifestação de interesse para registro de preços, na condição de órgão participante, concordando com o objeto que o órgão gerenciador licita, no caso, serviço de apoio administrativo especializado para trabalhar em ambiente hospitalar/psiquiátrico, cuja particularidade transcende o serviço de apoio administrativo comum que se pretende contratar, viola os princípios da eficiência e da economicidade que norteiam as contratações públicas, insculpidos no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.6. encaminhar cópia desta decisão ao Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, à Escola Naval, à sociedade empresária WA Siqueira Engenharia Ltda. (27.500.404/0001-09) e ao representante, informando-lhes que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, II, c/c o art. 169, V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo do monitoramento das determinações contidas nos subitens 9.2 e 9.3 deste acórdão.